Tribunal: STF
Processo: HC 201304
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA: Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Réu primário. Dosimetria da pena. Ordem concedida de ofício .



    1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente, primário e de bons antecedentes, condenado a 5 anos de reclusão, no regime fechado, pelo tráfico de pequena quantidade de maconha.



    3. Situação concreta em que a pena aplicada pelas instâncias de origem carece de fundamentação idônea e contraria a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício .